Tribunal: STJ
Processo: 1404735-13.2025.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084115 - MS(2025/0411252-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G W C
ADVOGADA
: MARIA IVONE AGUIAR GNOATTO - MS008525
AGRAVADO
: A P DE O
ADVOGADOS
: SALIM MOISÉS SAYAR - MS002338
BRYAN LOCATELLI LIMA - MS026496
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO E ÓBICE AO REEXAME
DE PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação rescisória para desconstituir sentença de
obrigação de fazer, com pedido de suspensão do cumprimento de sentença e
concessão/manutenção da gratuidade da justiça. O valor da causa foi fixado em R$
10.000,00.
3. A Corte de origem indeferiu a gratuidade da justiça e desproveu o agravo
interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a gratuidade da justiça deve ser
deferida ante a insuficiência de recursos alegada, à luz dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o,
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão recursal demanda reexame do
conjunto fático-probatório sobre capacidade econômica e despesas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA55555872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d587143-e385-4058-a2a9-81abfe09d25f

“Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da gratuidade
Tese de julgamento:
da justiça reclama revolvimento fático-probatório”.
CPC, arts. 98, 99 §§ 2o e 3o, e 85 § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.542.456/SP,
julgado em 21/10/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 5d587143-e385-4058-a2a9-81abfe09d25f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084115 - MS(2025/0411252-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G W C
ADVOGADA
: MARIA IVONE AGUIAR GNOATTO - MS008525
AGRAVADO
: A P DE O
ADVOGADOS
: SALIM MOISÉS SAYAR - MS002338
BRYAN LOCATELLI LIMA - MS026496
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO E ÓBICE AO REEXAME
DE PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação rescisória para desconstituir sentença de
obrigação de fazer, com pedido de suspensão do cumprimento de sentença e
concessão/manutenção da gratuidade da justiça. O valor da causa foi fixado em R$
10.000,00.
3. A Corte de origem indeferiu a gratuidade da justiça e desproveu o agravo
interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a gratuidade da justiça deve ser
deferida ante a insuficiência de recursos alegada, à luz dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o,
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão recursal demanda reexame do
conjunto fático-probatório sobre capacidade econômica e despesas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA54285736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:34
Código de Controle do Documento: 45040c2a-ef1e-4092-945f-c0a7fbc485ea

“Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a análise da gratuidade
Tese de julgamento:
da justiça reclama revolvimento fático-probatório”.
CPC, arts. 98, 99 §§ 2o e 3o, e 85 § 11.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt nos EDcl no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.542.456/SP,
julgado em 21/10/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por G. W. C. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, por força da incidência da Súmula n. 7
do STJ (fls. 413-417).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 441-446.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso do Sul em agravo interno nos autos de ação rescisória.
O julgado foi assim ementado (fl. 371):

EMENTA - PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
–
INDEFERIMENTO
MANTIDO
–
RENDIMENTOS SUPERIORES À MÉDIA NACIONAL – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RESPONSABILIDADE DE
COMPROVAÇÃO PELO REQUERENTE –
o, LXXIV,
E
ART. 5
CF/1988
ART. 99,
§ 2o, CPC.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por parte autora contra decisão monocrática que
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da Justiça, formulado nos autos de
ação rescisória.
A parte agravante alegou que seus rendimentos líquidos, após descontos
obrigatórios, não seriam suficientes para suportar as custas processuais sem prejuízo
do sustento próprio e familiar, indicando despesas mensais regulares e alegando
violação ao princípio do acesso à justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54285736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:34
Código de Controle do Documento: 45040c2a-ef1e-4092-945f-c0a7fbc485ea

Discute-se se a parte agravante demonstrou efetiva hipossuficiência
econômica que justifique o deferimento do benefício da justiça gratuita, nos termos
do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 99, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Embora o artigo 99, § 3o, do CPC estabeleça presunção relativa de veracidade
quanto à alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural, esta pode ser
afastada mediante elementos concretos que indiquem condição financeira
incompatível com a concessão do benefício.
A análise da documentação apresentada revelou rendimentos líquidos mensais
superiores a R$ 5.000,00, sem comprovação de despesas excepcionais ou situação
de vulnerabilidade, o que afasta a presunção de pobreza legal.
A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, orienta que a justiça gratuita deve
ser deferida apenas mediante demonstração cabal de que o pagamento das despesas
processuais comprometeria a subsistência da parte e de sua família, sendo
inadmissível sua banalização ou utilização indevida.
O julgamento virtual do recurso, mesmo diante de oposição, não configura
cerceamento de defesa, dada a ausência de previsão regimental de sustentação
oral na hipótese específica, conforme precedentes do STJ e do TJMS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva de hipossuficiência
econômica, sendo insuficiente a mera alegação de rendimentos comprometidos por
despesas ordinárias.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXXIV e LXXVIII;
CF/1988, art. 5
CPC/2015,
arts. 98, 99, §§ 2o e 3o;
o.
Lei 1.060/50, art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no
Rel.
REsp 1518054/PR,
Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j.
DJe
STJ,
03/03/2016,
11/03/2016.
Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j.
DJe
REsp 1.995.565/SP,
22/11/2022,
TJMS, Agravo Interno Cível n. 0835357- 92.2023.8.12.0001, Rel. Juiz
24/11/2022.
Wagner Mansur Saad, j.
p.
19/12/2024,
08/01/2025.

No recurso especial, a parte aponta violação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e
3o, do Código de Processo Civil, porque a gratuidade deveria ser deferida ante a
insuficiência de recursos demonstrada e não com base em parâmetro objetivo de
renda adotado pelo acórdão recorrido, ressaltando a presunção relativa de pobreza
e o dever de oportunizar a devida comprovação.
Documento eletrônico VDA54285736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:34
Código de Controle do Documento: 45040c2a-ef1e-4092-945f-c0a7fbc485ea

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação aos
dispositivos indicados e se conceda a gratuidade da justiça ao recorrente. Requer
ainda, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para reavaliação da
gratuidade à luz da jurisprudência do STJ.
Contrarrazões às fls. 406-411.
Parecer do Ministério Público Federal pelo julgamento do feito,
prescindindo-se de opinião meritória (fls. 464-468).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação rescisória em que a parte autora
pleiteou desconstituir a sentença da ação de obrigação de fazer, com tutela para
suspender o cumprimento de sentença e a
da gratuidade da
concessão/manutenção
justiça. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00 (fl. 22).
A Corte de origem indeferiu o benefício da gratuidade de justiça,
assentando rendimentos líquidos superiores a R$ 5.000,00 e ausência de despesas
excepcionais (fls. 371-378).
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão recorrido
indeferiu a gratuidade com base em parâmetro objetivo de renda e desconsiderou a
presunção relativa de insuficiência, não oportunizando a adequada comprovação.
Sustenta que anexou comprovantes de renda líquida e despesas ordinárias
próximas ao total dos rendimentos.
O Tribunal de origem concluiu que os elementos juntados evidenciam
rendimentos líquidos superiores a R$ 5.000,00, sem comprovação de gastos
excepcionais ou situação de vulnerabilidade, e afastou a presunção de
pobreza, indeferindo a benesse. Veja-se (fls. 376-377):

Documento eletrônico VDA54285736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:34
Código de Controle do Documento: 45040c2a-ef1e-4092-945f-c0a7fbc485ea

No caso, embora o autor sustente não possuir condições de arcar com as
custas processuais, os documentos juntados ao feito convergem em sentido opostos.
Com efeito, o comprovante de pagamento de salário acostado à fl. 264
demonstra que autor possui rendimento total de mais de R$ 7.000,00, montante que
o distancia da pobreza em sua acepção jurídica.
Não há nos autos qualquer documento demonstrando que possua gastos
excepcionais, que o impeçam de arcar com as custas do processo, tampouco que tal
possa colocar em risco sua subsistência.
Deste modo, inexistindo provas que afastem os indícios de suficiência
financeira, tem-se que a gratuidade da justiça deve ser revogada.
Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Em reanálise dos autos, não vislumbro razões para alterar o indeferimento da
gratuidade da Justiça.
Veja-se, à f. 260 da ação rescisória, consta intimação do autor para comprovar
sua hipossuficiência, proferida nos seguintes termos:
Diante disso, intime-se o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
comprove a alegada hipossuficiência econômica, por meio de documentação idônea
e atualizada, tais como declaração de imposto de renda dos últimos três anos,
pesquisa de bens imóveis e móveis nos órgãos correlatos ou outros documentos que
julgar necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
Em resposta, o agravante anexou aos autos documentos que demonstrar
possuir condições de arcar com as custas e despesas do processo, uma vez que seus
vencimentos mensais superam ao da maioria da população brasileira, para quem o
benefício foi instituído.
Como sinalizado quando da apreciação dos embargos de declaração opostos,
ainda que se considerasse o vencimento líquido (R$ 5.498,31), a quantia recebida
mensalmente pelo autor não autoriza a concessão da benesse reclamada [...]
Deste modo, inexistindo provas que afastem os indícios de suficiência
financeira, mantem-se o indeferimento da gratuidade da justiça.

Assim, a pretensão recursal demanda o reexame do conjunto fático-
probatório sobre capacidade econômica e despesas, o que encontra óbice na
Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO
PARA
COMPLEMENTAR
A
INSTRUÇÃO
DOCUMENTAL
DESNECESSÁRIA. DEFEITO NO COTEJO ANALÍTICO. PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
Documento eletrônico VDA54285736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:34
Código de Controle do Documento: 45040c2a-ef1e-4092-945f-c0a7fbc485ea

REVISÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte
SÚMULA 7/STJ.
Superior estabelece que "a melhor interpretação do § 2o do
do
é no
art. 99
CPC/2015
sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos
elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim
de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a
concessão da gratuidade de justiça" (R Esp n.
Relatora Ministra
2.001.930/SP,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
D Je de
. 2. Ao
28/2/2023,
10/3/2023)
analisar os elementos que instruíram os autos, o Tribunal de origem constatou que a
parte requerente não preenche os requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça,
sendo desnecessária a intimação para a juntada de documentação complementar. 3.
Para a demonstração da divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou
voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto
recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a
interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional, situação que não ficou configurada no apelo excepcional
interposto pela parte insurgente. 4. A pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária,
desde que comprove a insuficiência de recursos financeiros para custeio das
despesas processuais. 5. Concluindo a instância originária que não há
hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça
gratuita, não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial,
Precedentes. 6.
rever esse posicionamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido. (AgInt nos E Dcl no AR Esp n.
relator
2.542.456/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
D Je de
21/10/2024,
destaquei)
28/10/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54285736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:34
Código de Controle do Documento: 45040c2a-ef1e-4092-945f-c0a7fbc485ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.084.115 / MS
Número Registro: 2025/0411252-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08009104020238120046
14047351320258120000
1404735132025812000050003
8009104020238120046
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G W C
ADVOGADA
: MARIA IVONE AGUIAR GNOATTO - MS008525
AGRAVADO
: A P DE O
ADVOGADOS : SALIM MOISÉS SAYAR - MS002338
BRYAN LOCATELLI LIMA - MS026496
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - NULIDADE / ANULAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:42
Código de Controle do Documento: f2d0276c-8f83-44f4-a510-51d2f6ad688d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:42
Código de Controle do Documento: f2d0276c-8f83-44f4-a510-51d2f6ad688d